Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727922-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON DE SOUZA SOUTO AGRAVADO: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO, FREDERICO DE CASTRO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora, o Espólio de Newton de Souza Souto, contra duas decisões do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferidas em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé. A primeira das decisões agravadas concedeu prazo aos exequentes, ora agravados, para retificar o valor exequendo, isso após ter sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto a segunda rejeitou a impugnação e homologou os novos cálculos apresentados. O agravante noticia que realizou o pagamento voluntário da quantia de R$ 243.634,44 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), visando evitar a incidência dos consectários indicados no art. 523, do CPC. Afirma que ressalvou que ainda apresentaria impugnação quanto ao excesso de cálculo, de sorte que não pode ser apenado por suposta intempestividade da satisfação do débito, já que não houve inércia de sua parte. Ressalta que, na impugnação, apontou a ocorrência de compensação em relação ao débito da agravada Carolina Bufaical Rassi Manso, cobrado em ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante. Argumenta que tal alegação é prejudicial e antecedente ao acerto do quantum debeatur, de sorte que deveria ter sido analisada antes da retificação dos cálculos. Ressalta que a compensação se opera de pleno direito e o pronunciamento judicial que reconhece a sua ocorrência tem natureza declaratória. Alega que não caberia reabrir o prazo para que os agravados retificassem o valor objeto do cumprimento de sentença, mormente depois de apresentada a impugnação, por força da estabilização objetiva da lide. Aduz que a impugnação deveria ter sido acolhida para determinar o decote do excesso, responsabilizando os agravados pelos consectários da sucumbência correspondente. Acresce que o magistrado não poderia ter agido de forma parcial, assessorando os agravados quanto às bases corretas para a apuração do débito. Assevera que houve manifesto equívoco nos cálculos dos agravados, por inobservância do Enunciado no 14, da Súmula de Jurisprudência do STJ, descumprindo o ônus de indicar o valor correto, que incumbia exclusivamente a eles. Aponta haver risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a possibilidade de penhora de valores indevidos. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença e, em provimento definitivo, o seguinte: “A. primeiramente, em caráter prejudicial e antecedente, seja confirmada a ocorrência da compensação, declarando-a até o limite de R$ 45.231,46 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), referente à multa processual (CPC/15, art.81) B. seja reconhecido o erro praticado pelos recorridos no que diz respeito à correta base de incidência dos honorários à luz do enunciado da Súmula n.14 do c.STJ; C. uma vez resolvida à questão da compensação e o momento da sua verificação, posteriormente, os autos sejam remetidos a Contadoria para aferir a ocorrência de excesso denunciado pelo agravante, observando: c.1) o montante total exigível à luz do título executivo judicial executado, já considerando a compensação ab initio; c.2) aplicada subtração do valor apresentado à título de pagamento (id n. 156051405); c.3) a pretensão total exercitada pelos credores-recorridos na ordem de R$ 288.505,69 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nova centavos) atualizado até o dia 28.03.023 – id n. 162168305; D. eventualmente verificada a ocorrência de excesso, seja os agravados condenados ao pagamento de honorários advocatícios na exata medida do quantum apurado em excesso,8 com o afastamento da multa e dos honorários indicados no art.523 do CPC/15”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, faz-se necessário distinguir as soluções que devam ser dadas relativamente a cada uma das duas verbas cobradas na origem, quais sejam, multa processual, devida à parte adversa, e honorários de sucumbência, de titularidade de seu patrono, consoante os arts. 96 e 85, § 14, ambos do CPC. No tocante à multa por litigância de má-fé, devida à agravada Carolina Bufaical Rassi Manso, em análise prefacial, as respeitáveis decisões recorridas parecem incorrer em contradição ao reconhecer a ocorrência da sua compensação com o crédito perseguido em outra execução de título extrajudicial proposta pelo agravante, mas, ainda assim, determinar que seja apurado o seu valor atualizado, com incidência dos consectários do § 1o do art. 523, do CPC. Porém, em que pese a relevância da tese recursal de que a extinção da obrigação teria ocorrido de pleno direito desde que caracterizada a coexistência recíproca de dívidas líquidas e vencidas1, não se vislumbra fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque o valor a ser compensado influencia apenas no saldo remanescente a ser cobrado na outra execução (0738058-90.2022.8.07.000), superior a dois milhões de reais, não havendo risco de que o agravante sofra constrição de bens em decorrência de eventual excesso no cálculo da multa. Quanto à alegação de que a impugnação do agravante deveria ter sido acolhida, condenando-se os agravados ao pagamento dos consectários da sucumbência, e não rejeitada após ser oportunizada a correção dos cálculos, cabe pontuar que, a bem da verdade, a primeira das decisões agravadas efetivamente acolheu a impugnação, tanto que determinou a retificação dos cálculos em conformidade com os parâmetros que então assinalou, os quais coincidem, em parte, com aqueles sustentados na impugnação. Nesse caso, em princípio, resta definir apenas se há, ou não, sucumbência por parte dos agravados, em face do alegado erro nos cálculos, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios. Assim, embora pareça jurídico afirmar-se que a segunda decisão não poderia ter declarado integralmente rejeitada a impugnação, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de que remanesça saldo a ser suportado pelo agravante. Por isso, se o agravante não pagou integralmente o valor exigido, mas apenas do incontroverso, a eventual insuficiência do pagamento atrai o risco de incidência da multa e dos honorários sobre a diferença, consoante os §§ 1o e 2o do art. 523, do CPC. Portanto, apenas após a conclusão final quanto à procedência da impugnação, nesta instância, é que se poderá afastar por completo a incidência de tais consectários, relativamente ao agravante, ou determinar a imposição das sanções correspondentes, em desfavor dos agravados. Balizadas tais considerações, e não estando o suposto débito do agravante garantido por penhora, depósito ou caução, não se mostra viável atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, à luz do que dispõe o § 6o do art. 525, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ILÍCITAS. DETERMINAÇÃO DO RECÁLCULO DA DÍVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES A TARIFAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO EX LEGE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 368 do Código Civil, a compensação independe do planejamento volitivo dos sujeitos da obrigação e deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. II. A compensação não é um negócio jurídico, mas um fato jurídico do qual a lei extrai conseqüências jurídicas independentemente da anuência ou do interesse dos contratantes. III. Na qualidade de meio indireto de extinção das obrigações, a compensação incide de pleno direito na hipótese em que se divisa a existência de dívidas recíprocas. IV. Não traduz julgamento extra petita a determinação de que, no recálculo do débito do consumidor que venceu a demanda revisional, sejam compensados - e não restituídos - os valores correspondentes a tarifas bancárias consideradas abusivas V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 950548, 20140310285019APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2016, publicado no DJE: 04/07/2016. Pág.: 262/275).